Tribunal: CARF
Processo: 16624.003569/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.003569/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.604 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
LOTÉRICA YUME LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-40.041, de 26 de fevereiro
de 2013, da 6a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de insurgência contra o Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 156639 de
22/08/2008, fls. 04, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.003569/2008-95
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.604 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003569/2008-95

de 01/01/2009, em razão de débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade
não suspensa, relacionados no endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Após ciência do ato de exclusão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 03, alegando que o débito com a Prefeitura Municipal de
Guarulhos foi totalmente quitado e os débitos referentes aos exercícios de 2002 a 2004
foram pagos posteriormente, conforme DARF anexados, em razão da orientação da
RFB por não ter sido aceita a declaração pelo Lucro Presumido.
Requereu a compensação para liquidação dos débitos cujos DARF já estão prescritos de
acordo com o artigo 168 do CTN, em afronta ao princípio da isonomia, pleiteando a
improcedência do Ato Declaratório e inclusão no Regime do Simples Nacional.
Juntou documentos de fls. 04/45.
Posteriormente, em petição protocolada em 10/11/2008, fls. 49, o contribuinte pleiteou a
juntada de comprovantes de recolhimento, fls. 57/95.
Em face dos documentos juntados e solicitação para reconsideração da exclusão do
regime do SIMPLES Nacional, foi emitido o Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT no
458/2011, fls.137/138, mantendo a decisão de exclusão do referido regime simplificado
e abrindo prazo para impugnação.
Após ciência do Despacho Decisório em 24/10/2011, fls. 139, o contribuinte apresenta
suas razões de inconformidade, fls.140/141, alegando que possui créditos contra a
fazenda e diante da compensação tornam a empresa adimplente perante o fisco, não
podendo ser prejudicada pela burocracia e erros cometidos cabendo a administração
apontar a solução antes que o contribuinte possa se socorrer do judiciário, pois detém
todas as informações do crédito e débito, requerendo o reexame da matéria para
compensar os créditos e reincluir a empresa no Lucro Presumido de forma retroativa.
Juntou documentos, fls. 142/147.
É o Relatório.
A 6a Turma da DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. DÍVIDA. EXCLUSÃO.
A existência de débito com o regime simplificado, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é circunstância excludente para a permanência no Simples Nacional.
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA PELO CONTRIBUINTE.
O procedimento de compensação tem rito próprio e a análise do direito creditório
indicado pelo contribuinte deve ser feita nos autos da Declaração de Compensação,
descabendo sua apreciação em sede de manifestação de inconformidade contra Ato de
Exclusão do SIMPLES Nacional.
INCLUSÃO NO LUCRO PRESUMIDO DE FORMA RETROATIVA.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.604 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003569/2008-95

A empresa excluída do regime do SIMPLES Nacional sujeita-se às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/03/2013 (e-fls. 160 e
161) e apresentou recurso voluntário no dia 01/04/2013 (e-fls. 163 a 166), com os fatos e
fundamentos abaixo:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.604 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003569/2008-95

.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.604 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003569/2008-95

A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
A Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, em seu artigo 6o, § 5o,
estabeleceu que a pessoa jurídica poderia permanecer no regime especial, se comprovasse ter
regularizado, no prazo de trinta dias a partir da ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/JUN n° 156639, de
22 de agosto de 2008, a Recorrente possuía diversos débitos sem a exigibilidade suspensa,
referente aos períodos de apuração 01 a 12 de 2001; 01 a 12 de 2002 e 01 a 12 de 2003.
Sobre o histórico desses débitos, explica a DRJ no voto do r. acórdão:
A opção do contribuinte para o ingresso no Simples Nacional foi deferida em
10/09/2007, após regularização de pendências cadastrais com o município de
Guarulhos, conforme se verifica do histórico da empresa no SIMPLES Nacional e
certidão negativa de débitos municipais acostada às fls. 12.
Contudo, o contribuinte entregou com atraso a Declaração Simplificada/SIMPLES
relativa aos anos calendários 2001 a 2003 em 16/07/2007 e 18/07/2007, conforme se
verifica às fls.17/19, e, por conseqüência declarou os débitos do período, sujeitando-se
às conseqüências da declaração e falta de recolhimento.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente declara que os débitos
referente aos exercícios de 2002 a 2004 foram pagos posteriormente, visto que a declaração pelo
Lucro Presumido não foi aceita e requereu a compensação dos débitos.
Acertadamente, a decisão de primeiro piso consignou tratar-se o processo de
análise sobre a exclusão da empresa no Simples Nacional em razão da existência de débito e que
não poderia analisar o crédito tributário apontado nas Per/Dcomps, vide os termos da decisão:
O impugnante almeja a extinção dos débitos do SIMPLES Federal com créditos que
possui contra a fazenda federal mediante a compensação, o que o torna adimplente
perante o fisco, requerendo o reexame da matéria para compensar os créditos.
Cumpre registrar que a manifestação de inconformidade contra ato de exclusão do
SIMPLES não é instrumento hábil para análise de direito creditório do contribuinte,
pois há procedimento e rito específico a ser observado na Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP, veículo por meio do qual se formaliza a
compensação e conseqüente extinção do crédito tributário, nos termos do art. 74, da Lei
no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, verbis:
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.604 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003569/2008-95

Como se vê do normativo acima, a análise do direito creditório veiculado por meio da
Declaração de Compensação segue rito próprio com oportunidade de interposição de
manifestação de inconformidade naqueles autos.
Em recurso voluntário, a Recorrente defende que não existem débitos perante a
Receita Federal, aduzindo que os valores relacionados no Despacho Decisório foram pagos
retroativamente pelo regime simplificado, tendo o mesmo transmitido, em setembro de 2008,
Per/Dcomps para liquidar os débitos.
Às e-fls. 100, foi colacionado ao processo uma Consulta de Débitos Geradores do
ADE, o qual foi extraído no dia 18/01/2011. Após verificação da documentação acostada e das
apresentações das Per/Dcomps juntadas ao processo, a autoridade fiscal emitiu Despacho
Decisório DRF/GUA/SEORT no 458/2011 (e-fls. 136 e 137), destacando que no banco de dados
da Receita Federal os débitos que foram objeto de declaração de compensação transmitida em
2008, não poderiam ter motivado a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, contudo outra
parte dos débitos constantes do relatório do ADE não foram informados para compensação.
A DRJ, motivada pela apresentação da manifestação de inconformidade, reviu os
argumentos e provas juntados pela Recorrente e concluiu que as declarações de compensação
não abrangem os débitos totais do período de exclusão, remanescendo pendência em relação a
todo o período de 2003.
No recurso voluntário, não houve ajuntada de novas provas para comprovar
eventual suspensão dos débitos relativos a 2003.
Diante disso, à época do recebimento do ADE, a empresa não possuía todos os
débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional com a exigibilidade suspensa.
Correta, por conseguinte, a sua exclusão do Regime Simplificado.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital